Tribunal: TJES
Processo: 5017770-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017770-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: MARILETE RIGO DE MORAES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017770-80.2023.8.08.0012

RECORRENTE: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

RECORRIDO: MARILETE RIGO DE MORAES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DAS UNIMED’S. NÃO LIBERAÇÃO DE CONSULTAS. NEGATIVA INFUNDADA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARILETE RIGO DE MORAES
em face de
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,
aduzindo a requerente que é vinculado ao plano ofertado pela requerida desde 1994. Informa, no entanto, que foi realizar exames de rotina, no entanto, foram negados mesmo estando adimplente com todas as parcelas mensais. Busca, assim, seja a requerida compelida a liberar a utilização efetiva de seu plano de saúde, além de danos morais.

Em contestação (ID 9591072), a requerida sustenta que a negativa se deu pela Unimed Vitória, empresa com CNPJ distinto da Unimed Rio, sendo que se quer recebeu o pedido de liberação dos exames.

A sentença (ID 9591093) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo procedente o pedido autoral para condenar a ré na obrigação de, imediatamente, restabelecer o contrato de plano de saúde da autora, mediante a modalidade “intercâmbio”, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, devendo este valor ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9591108), reiterando que a negativa diz respeito a atendimento realizado na rede conveniada (UNIMED VITÓRIA e/ou UNIMED CAPIXABA), mas nenhum documento que, de fato, impute a responsabilidade junto à ora recorrente.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 9591113).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A tese da recorrente não se sustenta, considerando que
“o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional”
(TJ-ES - AC: 00040719120118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

Assim, embora a autora seja vinculada à requerida contratualmente, é certo que a mesma pode se utilizar de toda rede credenciada Unimed, sendo que ficou comprovado nos autos a impossibilidade de utilizar o plano (ID 9591037), mesmo inexistindo qualquer notificação acerca de eventual inadimplência.

Sobre o tema, extraio da r. sentença:

“Assim, tem-se que a ré agiu de maneira irregular, merecendo guarida a pretensão autoral para que seja o contrato restabelecido pela operadora do plano de saúde, conforme a prática de intercâmbio nacional.

Diante do flagrante desrespeito ao direito da consumidora e da prática abusiva perpetrada pela ré, dúvidas não há quanto à prática de ato ilícito por ela, devendo arcar com a reparação dos prejuízos causados à autora, nos termos do art. 14 do CDC”.

Assim, correta a determinação de restabelecimento do plano de saúde.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que se trata de plano de saúde de uma pessoa idosa (76 anos), que não pode ficar sem cobertura de forma ilegal.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)